Tribunal: TJBA
Processo: 8013129-13.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013129-13.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

AGRAVADO: CONSUELO BENICIO DOS SANTOS LEAL

Advogado(s)
:
OLYMPIO BENICIO DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO SANEADORA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (EFPC) EM CONTRATOS DE MÚTUO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) contra decisão interlocutória que, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de empréstimo celebrados com a Agravada e, consequentemente, inverteu o ônus da prova.

II.
Questão em discussão

1.

A controvérsia recursal consiste em definir:

a) A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de mútuo (empréstimos) firmados entre Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) e seus participantes.

b) A regularidade da inversão do ônus da prova, com base no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, e no artigo 373, § 1º, do CPC.

III.
Razões de decidir

1.

A Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afasta a incidência do CDC sobre os contratos de natureza estritamente
previdenciária
celebrados com entidades fechadas. Contudo, ao conceder empréstimos de forma habitual e profissional, a entidade extrapola seu objeto social principal e passa a atuar como fornecedora no mercado de crédito, equiparando-se, funcionalmente, a uma instituição financeira.

2.

Nessa atividade específica de concessão de crédito, a relação jurídica estabelecida com o participante é de consumo, atraindo a aplicação do CDC, sem que isso represente violação ao referido enunciado sumular, que se restringe ao vínculo previdenciário.

3.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e constatada a manifesta hipossuficiência técnica e informacional da consumidora em face da estrutura da instituição financeira, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe para garantir o equilíbrio processual e a efetiva defesa de seus direitos, conforme autoriza o artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

IV.
Dispositivo e tese

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Súmula 563 do STJ, que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre contratos previdenciários com entidades fechadas, não se aplica aos contratos de mútuo concedidos por essas entidades a seus participantes de forma habitual, pois, nessa atividade específica, a entidade se equipara a fornecedor de crédito no mercado de consumo.

2. Reconhecida a relação de consumo e a hipossuficiência técnica do consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, art. 202; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 2º, 3º, 6º (VIII) e 54-A; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 373 (§ 1º) e 1.015 (XI); Leis Complementares nº 108/2001 e 109/2001; Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8013129-13.2026.8.05.0000
, figurando como Agravante a
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

e como Agravada
CONSUELO BENICIO DOS SANTOS LEAL
.

A
cordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, amparados nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA